Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706009-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o JUÍZO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, suscitante, e o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, suscitado, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais (cheques) proposta por Pollo Invest Assessoria Ltda. em desfavor de Liu Yongyong (ID 14944899). O Juízo suscitado declinou de ofício da competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, onde reside o réu, pois entendeu que, em se tratando de relação de consumo, matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz, poderá remeter os autos para processamento na Circunscrição do local de moradia do consumidor, em observância à facilitação de sua defesa, nos termos do artigo 6o, incisos VII e VIII, da Lei 8.078/90 (ID 14944904). O Juízo suscitante, por sua vez, aduziu que a execução está amparada em cheque, a ensejar a competência relativa e, portanto, territorial, não autorizando o declínio de ofício, apenas por se tratar de relação de consumo, competindo ao consumidor manifestar-se a respeito. Acrescentou, ainda, que a cártula tem como local de pagamento a Circunscrição Judiciária de Brasília e, assim, aplicável o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil (CPC), bem como o artigo 7o da Lei 7.357/85. Designei o douto Juízo Suscitado para a apreciação das medidas urgentes (ID 15034089), o qual prestou as informações, ratificando os fundamentos deduzidos na decisão que declinou da competência (ID 15092424). É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida consiste em declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial (cheque) que encerra relação de consumo. Com razão o Juízo suscitante. O CPC dispõe, no artigo 43, que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. É inquestionável que o caso em análise não se insere nas exceções ali previstas. Em que pese a relação de consumo, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe exclusivamente ao réu, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, mesmo sendo consumidor, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa. As regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dentre as quais destaco aquela inserta no artigo 6o, inciso VIII, é faculdade atribuída ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação, competindo apenas a esse decidir se o uso da prerrogativa lhe convém. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, tem-se a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput), do que ressai estreme de dúvidas que declinar dela de ofício, sem a provocação do réu, viola o princípio do juiz natural. Trago à colação ementas de acórdãos deste egrégio Tribunal a respeito: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado na ação de obrigação de fazer. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma imposição, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1234558, 07250981320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DE DEVEDOR. PRAÇA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A hipótese versada nestes autos é de competência ratione loci e, por isso, de natureza relativa, donde que não pode ser declarada de ofício. 2. Trata-se de competência territorial, portanto relativa, não podendo ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada, na forma do que estatui o artigo 64 do CPC, incidindo, in casu, o disposto na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que se considere a hipossuficiência da parte consumidora, deve-se observar no caso concreto se há dificuldade de acesso ao Judiciário que justifique a modificação da competência de ofício, em se tratando de Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, ante a proximidade física de todas elas, a existência do sistema viário que as interliga e a implementação do sistema de protocolo integrado e do processo judicial eletrônico, o que não é o caso destes autos. 4. Ressalva-se, contudo, as hipóteses nas quais o consumidor tenha domicílio fora do território da jurisdição da Justiça do Distrito Federal, que assim autorize a declinação ex officio nos termos do § 3o do art. 63 do CPC: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). (Acórdão 1207981, 07131792720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:CARLOS RODRIGUES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Destarte, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ. Ademais, como destacou o douto Juízo Suscitante, o cheque é título de crédito com autonomia e abstração e, ainda que tenha se originado em relação de consumo, afasta-se tal circunstância, pois é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, e artigo 2o, inciso I, da Lei 7.357/85. Nesse sentido, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRRELEVÂNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO QUE LHE DEU ORIGEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGOS 53, III, d, DO CPC E 2o, I, DA LEI N. 7.357/85. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nas ações decorrentes de relação consumerista, propostas contra o consumidor, a jurisprudência se encontra sedimentada no sentido de que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Tratando-se de execução de cheques não pagos, por se tratarem de título de crédito que ostentam os atributos da autonomia e abstração, independendo os direitos dele decorrentes do negócio que lhe deu origem, mostra-se irrelevante o fato da cártula derivar-se de uma relação consumerista, afastando-se, por conseguinte, a competência absoluta passível de declinação de ofício. 3. A interpretação em conjunto dos artigos 53, III, d, do Código de Processo Civil e do artigo 2o, I, da Lei n. 7.357/85 traduz que a competência atinente à execução de cheque não pago consubstancia-se como territorial, portanto, relativa e impossível de ser declarada de ofício, consoante entendimento consolidado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execuções de Título Extrajudicial de Brasília). (Acórdão 1216212, 07195735020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador